Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721954-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão, determinou a emenda da petição inicial para demonstrar a constituição da devedora em mora mediante notificação válida (ID 236668459, na origem). O agravante/autor apresentou petição ao juízo de origem postulando a reconsideração da decisão. Compulsando os autos originários, verifico que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, recebeu a petição inicial e deferiu a busca a apreensão do veículo Sandero EXPR, Placa QOA4A82, conforme decisão a seguir transcrita: (ID 238/050853). “Recebo a emenda diante de precedentes favoráveis ao autor, a medida reputa-se aperfeiçoada com a remessa, não se abalando sua eficácia pelo fato de eventualmente ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o devedor se mudara, estava ausente no momento da diligência ou de que o endereço indicado está incompleto, conforme a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (Tema 1.132). (Acórdão 1992523, 0734327-12.2024.8.07.0003, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora da ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo de marca RENAULT, Modelo: SANDERO EXPR 10, Ano Fabricação: 2018,Cor: BRANCA, Chassi: 93Y5SRF84KJ305078, Placa: QOA4A82, RENAVAM: 01147562633, em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Proceda a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. Confiro à esta decisão força de mandado”. . Assim sendo, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, em virtude da reconsideração da decisão agravada. Nesse contexto, não mais persiste o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora